Tribunal: TJDFT
Processo: 0723269-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723269-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO RODRIGUES PAPA AGRAVADO: KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO RODRIGUES PAPA (autor) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor da KOIN ADMINISTRADORA DE CARTÕES E MEIOS DE PAGAMENTO AS, processo n. 0724228-23.2023.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela antecipada, o fazendo pelos seguintes fundamentos (ID 161857134 da origem): “Recebo a emenda, consolidada na peça de ID 161565038, reputando dispensado o recolhimento de custas complementares, eis que o valor atribuído à causa veio a ser minorado. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade obrigacional, com pedido cumulado de indenização por danos morais, movida por FERNANDO RODRIGUES PAPA em desfavor de KOIN ADMINISTRADORA DE CARTÕES E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, partes qualificadas nos autos. Em suma, narra o autor que, por meio da plataforma de pagamentos provida pela ré, teria, em 01/04/2023, adquirido bilhetes aéreos fornecidos por terceiro, aquisição que, no mesmo dia, teria vindo a cancelar. Descreve, contudo, que, nada obstante o desfazimento do negócio, a requerida teria lançado seu nome em cadastros de inadimplentes, em razão da obrigação que, nesse contexto, não mais se faria exigível, tendo, outrossim, deixado de promover a prévia comunicação. Nesse contexto, postulou ordem jurisdicional, logo em sede de tutela de urgência, voltada ao imediato sobrestamento do apontamento em cadastros de proteção ao crédito. Instruiu a peça de ingresso com os documentos de ID 161461340 a ID 161463750. É o que merece ser relatado. Decido. A tutela de urgência, de natureza antecipada, tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando se vislumbra, da exposição fática e jurídica trazida na inicial, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou mesmo o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, observo que, ao menos nesta sede provisória de apreciação, não se afiguram presentes tais requisitos. Isso porque, a pretensão encontra antecedente fático em sucessão negocial que, por sua própria atípica natureza, estaria a demandar maior elucidação, eis que se cuidaria de aquisição de bilhetes aéreos em princípio intermediada pela peculiar plataforma de pagamentos gerida pela requerida, de modo que, por certo, a demonstração dos fatos subjacentes ao pleito não prescindiria do implemento do contraditório. Com efeito, não se pode concluir, a partir do relato e dos elementos informativos unilateralmente trazidos a lume pelo demandante, que a negativação, de fato, seria relacionada ao negócio que se afirma ter restado prematuramente resilido (aquisição de bilhetes aéreos), tampouco havendo suficientes esclarecimentos acerca do vínculo jurídico havido entre o autor e a intermediadora de pagamentos ré, de modo a se reconhecer, de pronto, a absoluta insubsistência da obrigação, ainda que tenha havido o desfazimento da compra de passagens intermediada. Outrossim, no que se refere à ausência de prévia comunicação acerca da negativação, o que reputa o requerente indispensável para a sua implementação válida, é certo que se cuida de aspecto cuja demonstração não dispensa a prévia oitiva da requerida, oportunizando-se a apresentação de elementos documentais comprobatórios. Assim, ressai esmaecida, nesta sede, a probabilidade do direito. Ante o exposto, sem prejuízo da análise detida e meritória que será levada a efeito após a instauração do contraditório e o encerramento da instrução, INDEFIRO a medida liminarmente vindicada. Tendo em vista que a pauta de audiências do NUVIMEC - Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação deste TJDFT, em razão do elevado número de demandas, não permite que se designe a sessão conciliatória com razoável proximidade, circunstância que vem a prejudicar a celeridade na prestação jurisdicional, e, diante do próprio objeto da demanda, a evidenciar que a composição, no presente momento, seria bastante improvável, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC. Intime-se.” Inconformado, o autor recorre. Narra que teria adquirido passagem aérea pelo site decolar.com, no dia 1o/04/2023, utilizando como forma de pagamento o sistema KOIN ADMINISTRADORA DE CARTÕES E MEIOS DE PAGAMENTOS S/A. Diz que fez o cancelamento da compra no mesmo dia, e mesmo assim sobreveio a cobrança que resultara na negativação junto ao órgão de proteção ao crédito. Defende a tese de que a negativação é indevida, de modo que faz jus a tutela pleiteada, “pois incontroverso que na origem solicitou o cancelamento no mesmo dia da emissão, comprovando nos autos.” Ao final requer liminarmente seja concedida a antecipação de tutela recursal, “para suspender o apontamento negativo junto aos órgãos de proteção ao crédito, notadamente ao contrato no 1539007, no valor de R$ 913,14 (novecentos e treze reais e catorze centavos) ou alternativamente, deferir a medida com a prestação de caução.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 47774713. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, cumpre salientar que o pedido subsidiário formulado pelo recorrente, no sentido de “deferir a medida com a prestação de caução” importa em evidente inovação recursal, uma vez que não fora formulado na origem. Logo, neste ponto, o recurso não comporta conhecimento. Por outro lado, subsiste o pedido principal. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente, verifico que, em tese, não se pode concluir, de plano, que a negativação do nome do recorrente, realizada pela operadora de cartão de crédito, ora agravada, no valor de R$ 913,14 (ID 161463745 da origem), corresponda necessariamente a passagem aérea comprada junto a empresa decolar.com, no valor de R$ 914,00 (ID 161461342 dos autos de origem). Frise-se, em princípio, além da divergência no valor, não há vinculação direta que permita de imediato esta constatação. Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos lançados pelo agravante, mas a hipótese dos autos, em tese, enseja prévia dilação probatória, a ser realizada no momento e na instância apropriada, pois defeso fazê-lo em sede de agravo de instrumento. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Publique-se e intimem-se. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator